Tribunal: TJBA
Processo: 0963242-20.2015.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0963242-20.2015.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE ITABUNA, ATRAVÉS DA DEFENSORIA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM FACE DA PERDA DO OBJETO, DECORRENTE DO FALECIMENTO DA AUTORA. CONDENAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADMISSIBILIDADE, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DESCABIMENTO DE PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA, POR SE TRATAR DE PESSOA JURÍDICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE DE DIREITO PÚBLICO.
POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 421 DO STJ. HONORÁRIO ADVOCATÍCIO FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
0963242
-20.2015.8.05.0113
, de Itabuna, em que figuram apelante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia e apelado, o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em dar provimento, em parte ao recurso,
nos termo do voto condutor.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada/Relatora